Tribunal: TJPA
Processo: 0003776-94.2013.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003776-94.2013.8.14.0031

APELANTE: DANIEL TRINDADE AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0003776-94.2013.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOJU/PA

APELANTE: DANIEL TRINDADE AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVAS TESTEMUNHAIS E INDICIÁRIAS CONVERGENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Daniel Trindade Amaral contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º, do CP). A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito restam comprovadas por provas orais e documentais colhidas em juízo, além de elementos obtidos na fase inquisitorial, como o auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência.

4.

O depoimento da vítima, colhido em audiência, indica que o réu confessou informalmente a prática do furto, apontando, inclusive, o local onde os objetos subtraídos estavam escondidos.

5.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares corroboram a versão apresentada pela vítima, compondo um conjunto probatório coeso e harmônico com a narrativa acusatória.

6.

A jurisprudência da Turma reconhece a suficiência das provas testemunhais e indiciárias quando convergentes, para fundamentar a condenação penal, afastando a tese de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por furto qualificado é legítima quando amparada em provas testemunhais e indiciárias harmônicas e convergentes, aptas a demonstrar materialidade e autoria delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0003776-94.2013.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOJU/PA

APELANTE: DANIEL TRINDADE AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
DANIEL TRINDADE AMARAL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §1º do CP, à pena
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
a ser cumprida
em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 25656807 p. 2-4) em resumo, que em 19/05/2013, por volta das 04h05min, o Apelante após rompimento ou destruição de obstáculo adentrou na residência da vítima KIRK DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA e subtraiu os seguintes objetos: 01 (um) aparelho de DVD da marca Philco; 17 (dezessete) controles remotos de vídeo game; 01 (uma) sanduicheira; 01 (uma) colônia Malbec do Boticário; 01 (um) aparelho de ar condicionado springer 7500 BTUS; 01 (um) pendrive scandisk 4GB e 01 (uma) mochila cahanchunpiju.

Em razão dos fatos o Recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID’s nº 25656813 p. 3-6 e 25656814 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 25656832 p. 1-9) pugnando por sua absolvição em relação ao crime de furto qualificado, em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 25656839 p. 1-5), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 25758278 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição do delito de furto qualificado por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição com relação ao delito de furto qualificado, em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelos policiais militares perante a autoridade policial, bem como, oitiva da vítima em audiência, os quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia:

“A vítima Kirk Douglas da Silva Oliveira declarou em Juízo que ofereceu recompensa a quem indicasse o autor do furto, obtendo a informação de que teria sido o réu Daniel Trindade Amaral, conhecido como ‘‘Dani’’. A partir disso, resolveu questionar o mencionado indivíduo a respeito, e ele confidenciou a prática do crime, inclusive chorou arrependido. Diante de tal fato, a vítima acionou a polícia militar e o suspeito foi abordado, momento em que apontou aos policiais o local onde estavam os objetos furtados.”

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o acervo probante colhido trouxe para o bojo do processo a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante pela prática do crime de furto, não há, nem de longe que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025